Tribunal: STF
Processo: ARE 1520932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por V.B.S. e por D.B.M. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de V.B.S. e D.B.M. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DESOBEDIÊNCIA E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1 2 , CAPUT, DA LEI 10.826/2003). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    MÉRITO. PLEITO DE AMBOS OS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. DIVERSAS DENÚNCIAS ACERCA DO COMÉRCIO DE DROGAS PELOS APELANTES. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS DANDO CONTA DE QUE OS ACUSADOS TRANSPORTAVAM, TRAZIAM CONSIGO E GUARDAVAM COCAÍNA, ECSTASY E MACONHA. APREENSÃO, OUTROSSIM, DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, DIVIDIDO EM DIVERSAS NOTAS. EFICÁCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALÉM DO MAIS, CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE EVIDENCIAM O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELOS ACUSADOS. VERSÕES INCOERENTES E DISSONANTES DO CONTEXTO PROBATÓRIO. NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES ALIADAS ÀS CONVERSAS E FOTOGRAFIAS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS QUE EVIDENCIAM O VÍNCULO SUBJETIVO ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS PARA O FIM DE COMERCIALIZAR MATÉRIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE NA CONDUTA. TESES RECHAÇADAS. APELANTES QUE NÃO ATENDERAM A ORDEM DE PARADA EMANADA PELOS AGENTES PÚBLICOS EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. ARGUMENTO DE ATIPICIDADE RECHAÇADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇAM A TESE SUSCITADA NA PEÇA ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.



    CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO DO SEGUNDO DENUNCIADO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE NA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES INSUBSISTENTES. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE DA CONDUTA. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A APTIDÃO DO MATERIAL BÉLICO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELO SEGUNDO DENUNCIADO. PEDIDO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E QUALIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PSICOTRÓPICOS DE ELEVADO POTENCIAL VICIANTE E LESIVO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO AMPARADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM APLICADO. TESE RECHAÇADA. PATAMAR UTILIZADO DE 1/6 (UM SEXTO) COMUMENTE ELEITO POR ESTA CORTE. TERCEIRA FASE. INSURGÊNCIA EM COMUM. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). MINORANTE INCOMPATÍVEL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. AINDA, SUPLICA PELA ALTERAÇÃO DO REGIME DE RESGATE DE REPRIMENDA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO QUANTO À PENA DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, E §3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. ABRANDAMENTO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DA PENA DE DETENÇÃO PARA O ABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. TAMBÉM DE OFÍCIO, APLICADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSURGÊNCIA DO SEGUNDO DENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA MANTIDO INTERNADO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA.



    RECURSO DO PRIMEIRO DENUNCIADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO DENUNCIADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário de V.B.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de D.B.M. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de V.B.S., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de D.B.M., verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente